Tribunal: STF
Processo: ARE 1505566
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral e ante a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] o acórdão recorrido demonstrara total conhecimento da tese fazendária, tendo, entrementes, ao final, decidido por simplesmente desconsiderá-lo, em nítida afronta ao texto constitucional, conforme bem assentado nas razões do REx., mas suficiente para fins de comprovação do prequestionamento (doc. 13, p. 5).



    Diz, ainda, que:



    [...] a matéria discutida (Convênio ICMS não internalizado/não desoneração ICMS) possui relevância política e social que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima desconsiderara jurisprudência pacífica dessa Corte Constitucional no sentido de que os benefícios fiscais relativos ao ICMS pressupõe não somente autorização mediante convênio celebrado entre os entes federativos mas também lei específica de cada um deles, o que inocorrera no caso telado, gerando quebra do pacto federativo, colocando, assim, em risco a segurança jurídica de diversos atos praticados pelo Estado de Roraima (doc. 13, pp. 3-4 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário quando o recorrente não demonstra a repercussão geral da matéria e quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator